Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-36.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ SEM CONSENTIMENTO. ART. 218-C, § 1o, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. INTUITO DE VINGANÇA E HUMILHAÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré pela prática do crime descrito no art. 218-C, § 1o, do Código Penal. A acusada foi condenada por divulgar vídeo de nudez da vítima, sem seu consentimento, com intuito de humilhação e vingança. A Defesa requer a absolvição da acusada por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a forma simples descrita no caput do art. 218-C do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside: (i) na alegação da defesa de insuficiência probatória quanto à autoria e ao dolo; (ii) no pedido subsidiário de desclassificação do delito para o caput do art. 218-C, do Código Penal, sob o argumento de ausência de intuito de vingança ou humilhação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do delito restaram demonstradas por meio de depoimentos consistentes da vítima e de testemunhas, corroborados por prints de mensagens e áudios. A conduta da ré, que enviou o vídeo a pelo menos cinco pessoas, foi motivada por vingança e humilhação, conforme depoimentos e evidências nos autos.
4. Não se verifica insuficiência probatória ou ausência de dolo, uma vez que a acusada admitiu ter enviado o vídeo à mãe da vítima. Tal narrativa foi desacreditada pelo conjunto probatório, que aponta o amplo compartilhamento do conteúdo por parte da ré.
5. A pretensão de desclassificação da conduta para o caput do art. 218-C não encontra respaldo, pois restou comprovado o propósito de vingança e humilhação, que atrai a causa de aumento prevista no § 1o do dispositivo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido. Sentença mantida integralmente.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 218-C, caput e § 1o; Código de Processo Penal, art. 386, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1877312, 0002292-73.2020.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, TJDFT, 3a Turma Criminal.